Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705390-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) D E S P A C H O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas interposto por I.V.S., devidamente representada. Destaca que figura como parte na APC 0704017-63.2023.8.07.0001, em trâmite na eg. 3a Turma Cível, que tem por objeto questão relativa à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento para a patologia que acomete a Autora, que com 7 (sete) meses de idade foi diagnosticada com plagiocefalia posicional severa, com indicação da utilização de órtese craniana confeccionada sob medida (capacetinho) da marca StarBand, cuja aquisição, importação, instalação e acompanhamento é realizado pela Heads Clínica Dr. Gerd Schreen, consoante relatório médico juntado no ID 147503962 dos autos originários. Na exordial do presente IRDR, a Autora alega, em suma, a existência de múltiplos processos envolvendo a mesma questão, nesta eg. Corte de Justiça, nos quais vêm sendo proferidas decisões conflitantes entre si. Aduz que o c. STJ, bem como as 2a, 3a, 4a, 6a e 7a Turma Cíveis deste eg. TJDFT possuem jurisprudência favorável à obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde; todavia, a 8a Turma Cível possui entendimento antagônico, afastando tal obrigatoriedade, enquanto a 1a Turma Cível entende ser possível a determinação de cobertura, desde que comprovada a eficácia do tratamento, à luz da ciência baseada em evidências e plano terapêutico. Nesse contexto, e diante das diversas questões de ordem fática que envolvem a matéria, faz-se necessária uma análise atenta dos requisitos de admissibilidade do IRDR, sobretudo no tocante à existência de risco efetivo à isonomia e à segurança jurídica, em razão da repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito, consoante o art. 976 do CPC/15. Assim, encaminho os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 976, § 2o, do CPC/15), para oferta de parecer quanto à admissibilidade do presente incidente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator